Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA INICIAL. NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO COLETIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DA BASE DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pleito autoral trata de direitos individuais homogêneos ou coletivos da categoria, o qual caracteriza a legitimidade extraordinária da associação e sua atuação na condição de substituta processual, independentemente de apresentação de procuração ou qualquer outra autorização pelos substituídos.
2. Não há que se falar em pedido abstrato ou genérico. Isso porque, a pretensão de que o abono de permanência incida sobre todas as demais verbas, gratificações e benefícios dos servidores, não tem o condão de generalizar o pedido.
3. Já é assente o entendimento jurisprudencial pátrio de que o abono de permanência é uma vantagem pecuniária permanente, o que, por consequência, caracteriza sua natureza remuneratória.
4. Verificado o caráter remuneratório do abono de permanência, fica incontroverso que a vantagem deve incidir não só sobre o adicional de férias e a gratificação natalina, mas sobre todas a verbas calculadas na base da remuneração do servidor.
5. Não há o impeditivo da Súmula Vinculante no 37 do STF, bem como afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a decisão não caracteriza aumento no vencimento dos servidores com base na isonomia, mas, tão somente, reconhece a natureza remuneratória do abono de permanência a ser incluído na base de cálculo das vantagens sobre a remuneração do servidor.
6. Recurso conhecido e não provido.